Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037521-28.2001.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 410 DO STJ. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” 2. Diante da parcial extinção do cumprimento de sentença, em que foi instaurado o contraditório com intimação dos executados, e apresentada impugnação, são devidos honorários advocatícios em favor do causídico dos executados, tendo-se como parâmetro o art. 85, § 2o do CPC. 3. Considerando que a sucumbência sofrida pelo exequente foi parcial, a fixação dos honorários deve ter como base de cálculo o proveito econômico, que coincide com o valor atribuído à causa. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida concessão da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao 85 do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.518.247/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). De igual sorte, “Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.878.312/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009